Tribunal: STF
Processo: Rcl 68458
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Anderson Lima Vieira e outros ajuizaram reclamação, com pedido liminar, contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse de imóvel no qual, segundo alegam, residem 62 famílias. 



    Sustentam que a decisão reclamada teria violado os parâmetros previstos na ADPF nº 828.



    Em despacho, solicitei informações à 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828 (eDoc. 23).



    O Juízo da 4ª Vara Cível de Guarulhos-SP informou que (eDoc. 33):



    “Em 21/06/2022 foi realizada audiência de mediação, que contou com a presença do representante do Ministério Público, do Município de Guarulhos, da Defensoria Pública, do patrono da autora e dos patronos da parte requerida até então citados nos autos, conforme consta no termo de audiência colacionado às fls. 3061/3062.



    Na ocasião, o senhor Promotor de Justiça opinou pelo cumprimento da medida liminar a fim de apurar os atuais moradores da área e o Município de Guarulhos se dispôs a realizar um novo cadastramento das famílias.



    Em decisão proferida à fl. 3064, restou determinado que a Prefeitura realizasse o cadastramento das famílias para melhor atendimento social, sendo que às fls. 3080/3071, a Municipalidade informou que realizou, em julho de 2022, o cadastramento das famílias e domicílios, bem como o congelamento da área referente à Rua Dolomita, 541, parque Primavera. Informou ainda que foram identificadas o total de 68 edificações e 27 famílias.



    Neste sentido, em atenção aos parâmetros previstos na ADPF nº 828, foi oportunizada ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas, concessão de prazo razoável para desocupação pela população envolvida e cadastramento das famílias junto à Prefeitura de Guarulhos para melhor atendimento social.”



    Após as informações da autoridade reclamada, o reclamante requereu a apreciação da liminar, “considerando que o mandado de reintegração de posse foi expedido e aguarda cumprimento” (eDoc. 36). 



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    O Juízo da 4ª Vara Cível informou que as famílias ocupantes da área foram identificadas e cadastradas pela Prefeitura de Guarulhos para fins de atendimento social; que a Defensoria Pública participou da audiência de conciliação e mediação; que foi oportunizada ciência prévia e a oitiva dos representantes das comunidades afetadas; e que foi concedido prazo razoável para desocupação da área. 



    Para divergir do entendimento exposto pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Com base nas informações prestadas pelo Juízo reclamado, observo, numa análise preliminar, que não há indícios de descumprimento das regras de transição previstas na ADPF 828, razão por que ausente a plausibilidade jurídica do direito invocado pela reclamante.



    Com base nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer opinativo, nos termos do art. 160 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente